Tribunal: CARF
Processo: 10166.727877/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO FCONT. ARGUIÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 49.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação da Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO.
Em se tratando de obrigação tributária acessória, a lei estabelece as linhas gerais, cabendo ao ato administrativo especificar conteúdo, forma e periodicidade.
INFRAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O atraso no cumprimento de obrigação tributária acessória relativa a entrega do FCONT do ano calendário sujeita-se a multa, conforme o disposto no art. 57, inc. I, da MP no 2.158-35/2001 e art. 8o, § 4o, da IN SRF no 967/2009. Descabe falar-se em infração de natureza continuada para efeito de redução da multa por inexistência de previsão legal nesse sentido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Improcede a alegação de cerceamento do direito de defesa, se os fatos descritos, bem assim os fundamentos legais em que se assentam o procedimento fiscal, não contêm qualquer óbice à apresentação dos argumentos de defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727877/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.017 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
POSTO JAGUAR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO FCONT. ARGUIÇÃO DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No. 49.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação da Súmula CARF
no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO.
Em se tratando de obrigação tributária acessória, a lei estabelece as linhas
gerais, cabendo ao ato administrativo especificar conteúdo, forma e
periodicidade.
INFRAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O atraso no cumprimento de obrigação tributária acessória relativa a entrega do
FCONT do ano calendário sujeita-se a multa, conforme o disposto no art. 57,
inc. I, da MP no 2.158-35/2001 e art. 8o, § 4o, da IN SRF no 967/2009. Descabe
falar-se em infração de natureza continuada para efeito de redução da multa por
inexistência de previsão legal nesse sentido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Improcede a alegação de cerceamento do direito de defesa, se os fatos
descritos, bem assim os fundamentos legais em que se assentam o
procedimento fiscal, não contêm qualquer óbice à apresentação dos argumentos
de defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727877/2012-54
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
005.015, de 9 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10166.727872/2012-
21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente processo sobre a exigência de multa por atraso na entrega do
Controle Fiscal Contábil de Transição - FCont, com base no seguinte enquadramento legal: arts.
16 da Lei no 9.779/99; 57, inciso I, da Medida Provisória 2158-35/01; art. 2o da Instrução
Normativa RFB 967/09.
Inconformada com a presente exigência fiscal, a autuada apresentou impugnação
ao lançamento arguindo a nulidade da Notificação de Lançamento por não atender aos requisitos
do art. 11 do Decreto 70.235/72, além do fato da exigência fiscal, criada a partir de março de
2011, aplicar-se retroativamente a todo o ano de 2011.
Nesse sentido, discorre:
“Por outro lado, ao não indicar o preceito legal em que se baseou, mas indicar uma
Norma Legal não aplicável ao caso, a IN 967/09, que fora alterada e a regra impositiva
substituída por outra, o lançamento fiscal cerceou a defesa, e ainda é nulo por vício
formal e material, porque deixou de indicar o preceito legal aplicável ao caso.
Pela instrução indicada na norma legal não havia obrigação da empresa para a
apresentação e, portanto, a multa é indevida e ilegal, incidindo nas nulidades do ar. 59,
II, do Decreto 70.235/72.”
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

Observa que a apresentação do FCONT era obrigatória, conforme IN RFB
967/2009 e 970/2009, apenas quando houvesse a situação da empresa ter procedido a lançamento
contábil com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação tributária
em vigor no dia 31/127/2007, conforme exigência do RTT - Regime Tributário de Transição. A
exigência da apresentação do FCONT para quaisquer situações surgiu apenas com as alterações
promovidas pela IN RFB no 1.139, de 28/03/2011.
Considerando o princípio da anualidade, aduz a Recorrente na sua impugnação
que as obrigações principal e acessória somente poderiam ser exigidas a partir do exercício
seguinte ao de sua instituição ou alteração. No caso, como o FCONT apresenta informações para
período anual, a norma editada em março de 2011 somente poderia vigorar para fatos geradores
a partir de 2012.
Ressalta que a multa em questão não foi criada por lei, sendo que o art. 16 da Lei
no 9.779/99 diria apenas que a Receita Federal poderá criar obrigações acessórias, entendendo a
Recorrente ser necessária uma norma legal específica, conforme preceitua a própria Constituição
federal em seu art. 5o, inciso II.
Assim o ato seria nulo de pleno direito, porque não atenderia ao que a legislação
fiscal determina para sua natureza, infringindo preceitos de ordem pública (art. 37 da
Constituição Federal) e princípios claros de Direto Tributário.
No mérito alega, em síntese; que apresentou a Controle Fiscal Contábil de
Transição - FCont em atraso, porém espontaneamente, conforme disciplinado no art. 138 do
CTN. Nesse sentido, cita doutrinadores e vasta jurisprudência.
Discorre sobre as infrações de natureza continuada, e registra que:
“No caso presente, o fato gerador tributário constitui-se apenas um fato gerador
conforme indicado na Notificação, qual seja, “a falta de apresentação no prazo do
FCONT.”
[...]
A aplicação de várias multas como realizado neste Auto de Infração, uma para cada mês
de atraso, contraria o Direito Pátrio, merecendo sua nulidade.”
Destaca as dificuldades para preenchimento do FCONT, erros nas versões dos
programas geradores de declaração e de validações eletrônicas disponibilizadas.
Por fim, ressalta a onerosidade excessiva do valor da multa, ante a vedação da
utilização de tributo como forma de confisco, de acordo com art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requereu que fosse acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A impugnação foi julgada pelo colegiado de primeira instância (DRJ), que decidiu
pela improcedência da impugnação.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

Irresignada com a decisão de primeiro grau, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário. Abaixo reproduz-se, em apertadíssima síntese, os principais argumentos constantes
do mesmo:
1) Preliminarmente, em relação à decisão recorrida, alega Contribuinte que a
DRJ teria deixado de apreciar os seguintes pontos de sua impugnação:
a) ilegalidade na forma de penalização pelo fato de constituir-se em infração
continuada; alega que “a sequência repetida mensalmente de uma mesma
penalidade para uma mesma conduta, pelo princípio da infração
continuada, aplicável também ao Direito Tributário, determina que a
multa deva ser unificada, para afinal traduzir em apenas uma, e não em
várias como foi o caso presente”;
b) irretroatividade da norma, pois o FCont teria sido previsto em norma para
vigorar para frente, enquanto que a multa aplicada no presente caso
alcança períodos pretéritos à norma legal;
2) contrapõe-se ao decidido na instância a quo em relação à inexistência de
cerceamento do direito de defesa na fase anterior ao contencioso fiscal, o que,
ao seu ver, contraria frontalmente os princípios de Direito da Administração,
com supedâneo no art. 37 da CF, regulamentado pela Lei no 9.784/99, norma
esta que deve conviver harmoniosamente com o Decreto no 70.235/72;
3) a decisão recorrida também não teria levado em consideração as deficiências
apontadas na Notificação do Lançamento Fiscal, especialmente na capitulação
legal da legislação que foi aplicada na autuação e implicaram em cerceamento
do direito de defesa;
No mais, o recurso voluntário repete, ipsis litteris, o conteúdo da impugnação,
sem contestar de forma direta as razões constantes da decisão recorrida para cada
um dos pontos aventados.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

Passemos, pois, à análise de cada um dos pontos trazidos pela Recorrente
no recurso voluntário, analisando primeiramente as questões relativas às
nulidades aventadas no recurso para, em seguida, tratar das questões de
mérito.
1)
Da nulidade da Notificação da Lançamento por cerceamento
do direito de defesa
A Recorrente alega que teve seu direito de defesa cerceado, pois a
Notificação de Lançamento teria deixado de indicar o preceito legal que
serviu de base à exigência. Aduz que constaria da Notificação referência
à Instrução Normativa RFB no 967/09, que, “fora alterada e a regra
impositiva substituída por outra”, não sendo, portanto, aplicável ao caso.
Não tem razão a Recorrente.
A Notificação de Lançamento é bem clara ao apontar a base legal da
autuação indicada pela Autoridade Fiscal:

Vejam que o enquadramento legal foi claramente consignado na
respectiva Notificação de Lançamento.
Em relação à alegação de que a Instrução Normativa RFB no 967/09 seria
inaplicável ao caso concreto, o teor do art. 2o da norma é auto
explicativo, senão vejamos:
Art. 2o O FCont será transmitido anualmente ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro
de 2007, mediante a utilização de aplicativo de que trata o art. 1o,
disponibilizado no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na
Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, até o último dia útil do
mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1272, de 04 de junho de
2012)
(...)
Percebe-se claramente a perfeita aplicabilidade da IN RFB no 967/09 ao
caso em apreço, através do qual foram estabelecidos os prazos e
condições gerais para entrega do FCONT pelos Contribuintes a ele
sujeitos.
Assim, resta claro não ter havido cerceamento do direito de defesa da
Contribuinte, pois a base legal indicada na Notificação de Lançamento
demonstra, de forma absolutamente clara, os fundamentos jurídicos da
autuação, propiciando à Recorrente perfeitas condições de conhecimento
da infração tributária a ela imputada. A sua defesa é prova de que não
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

houve cerceamento do direito de defesa de nenhuma espécie, eis que
elaborada de forma a demonstrar que tinha perfeito entendimento dos
fatos e fundamentos adotados pela Autoridade Fiscal para formalizar a
exigência ora em apreço.
O recurso voluntário repetiu as alegações já trazidas quando da
impugnação neste e outros pontos, que veremos a seguir. Assim, para
reforçar o entendimento acima exposado, reproduzo abaixo as razões de
decidir constantes do acórdão recorrido, que adoto como minhas, de
acordo com a prorrogativa dada pelo Regimento Interno do CARF, em
seu art 57, § 3o:
Preliminarmente não há que se falar em nulidade do lançamento quando
todos os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235, de
06/03/19972, foram observados na ocasião da lavratura do auto de
infração, verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de
lançamento emitida por processo eletrônico.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”
Registra-se que a preterição do direito de defesa decorre de despachos ou
decisões e não da lavratura do ato ou termo como se materializa a feitura
da notificação de lançamento, sendo incabível a alegação de cerceamento
de defesa se nos autos existem os elementos de provas necessários à
solução do litígio e a infração está perfeitamente demonstrada e
tipificada, como no caso. E mais, o impugnante articulou perfeitamente a
sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao ilícito fiscal que
lhe foi imputado.
No presente caso, não foi negado ao contribuinte o direito de discordar
com a autuação. De fato, com a apresentação da impugnação ao
lançamento, conhecida e ora analisada, foi dado ao requerente a
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

oportunidade de defender-se e mais, foi-lhe também garantido o direito
de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, e estando o lançamento revestido dos
elementos exigidos pelo art. 142 do código Tributário Nacional (Lei no
5.172/66), rejeitam-se a preliminar de nulidade argüida pelo interessado.
A decisão recorrida, no ponto, é absolutamente escorreita e não merece
reparos, inclusive no ponto em que alude sobre a inexistência de
cerceamento do direito de defesa na fase anterior ao contencioso fiscal.
Isso porque de acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, não há que se falar em contraditório até o momento da
apresentação da impugnação, exceto quando a lei expressamente assim
determina (como no caso do art. 42 da Lei no 9.430/96, por exemplo).
Assim sendo, toda a possibilidade de defesa foi dada aos Recorrentes a
partir da ciência do lançamento, quer com base nos elementos de prova
acostados aos autos e cientificados aos Recorrentes, quer pela descrição
dos fatos levada a efeito pela Autoridade Fiscal Autuante.
Por todo o exposto, nego provimento à arguição de nulidade do
lançamento por suposto cerceamento do direito de defesa.
2) Ofensa ao princípio da infração continuada e da legalidade
Alega a Recorrente que as multas por fatos que são repetidos ao longo de
um período, como o caso em apreço, seriam infrações de natureza
continuada e deveriam ser aplicadas apenas uma única, e não diversas
vezes, por número de meses. Também sem razão a Recorrente no ponto.
Reproduzo abaixo os dispositivos legais e normativos que embasam a
autuação:
Lei n. 9.779/1999
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Medida Provisória n. 2.158-35/2001
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.
Instrução Normativa/SRF n. 967/2009
Art. 2o O FCont será transmitido anualmente ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007,
mediante a utilização de aplicativo de que trata o art. 1o, disponibilizado no sítio
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, até o último dia útil do mês de junho do ano
seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1272, de 04 de junho de 2012)
Os dispositivos acima enumerados são a base legal e normativa para a
exigência da multa por atraso na entrega do FCONT. Resta clara,
portanto, a estrita legalidade da multa aplicada. Enquanto o art. 57, inc. I,
da Medida Provisória no 2.158-35/2001 estipulou a multa pelo
descumprimento de obrigações acessórias em R$5.000,00 por mês-
calendário de atraso na entrega de informações ou esclarecimentos, o § 4o
da Instrução Normativa/SRF no 967/2009, com a redação dada pela IN
RFB n° 1.272/2012, fixou como data de vencimento para a entrega do
FCONT o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-
calendário a que se referir a escrituração.
No caso concreto, a Recorrente entregou o FCONT após o prazo de
vencimento da obrigação, que findou em 30/06/2012. Assim, diante do
atraso no cumprimento da obrigação tributária, perfeita a autuação da
multa, reduzida ainda pela decisão recorrida, por conta da aplicação do
princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106 do CTN.
Portanto, não tem cabimento a alegação da Recorrente no que tange à
aplicação do princípio da infração continuada. Este princípio, originário
do direito penal, só tem aplicação no direito tributário quando existente
previsão legal específica, o que não é o caso da presente autuação.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido não teria se pronunciado a
respeito deste ponto. Entretanto, não vejo dessa forma. Na realidade, a
decisão a quo tangenciou o tema, discorrendo sobre ele de forma
transversa, haja vista que o alegado princípio não tem aplicação
automática e direta no direito tributário, sendo, por isso, irrelevante para
a solução da pendenga. Tal consideração significa dizer que não há
hipótese da aplicação do referido princípio para desconstituir uma
obrigação tributária prevista em lei, muito menos de obstar o exercício da
atividade de lançamento que é vinculada, de acordo com o disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Para arrematar este ponto, vejamos o excerto da decisão recorrida que
nos dá uma visão mais clara a respeito da forma como foi decidido pela
Autoridade Julgadora a quo:
Com relação à lide instaurada com a petição apresentada pela interessada,
inicialmente deve-se ponderar que, consoante o parágrafo único do artigo
142 do Código Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Portanto, por dever de ofício, o Fisco e os colegiados dos
órgãos julgadores administrativos de primeira instância são obrigados a
seguir fielmente a legislação, regulamentos e entendimentos emanado
pelos órgãos competentes e pela administração tributária, não lhes sendo
dada a discricionariedade para modificar o lançamento, abrandando ou
cancelando a penalidade, se tal procedimento não estiver claramente
previsto na legislação ou for determinado pelo agente público com
poderes e competência para tal, o que não é o caso.
Cabe esclarecer que a entrega da Declaração fora do prazo fixado pela
norma tributária é considerada como sendo o descumprimento de uma
obrigação acessória por parte da empresa. Como regra, é conduta formal
que não se confunde com o não pagamento de tributo, nem tampouco
com as multas decorrentes por tal procedimento.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas
pelo art. 138, do Código Tributário Nacional-CTN. Elas se impõem como
normas necessárias para que possa ser exercida a atividade administrativa
fiscalizadora do tributo, sem qualquer laço com os efeitos do fato gerador
de tributo. A multa aplicada é em decorrência do poder de polícia
exercido pela Administração Pública pelo não cumprimento de regra de
conduta imposta a uma determinada categoria de contribuinte.
Por último, mas não menos importante, é preciso dizer que o julgador
não está obrigado a se pronunciar a respeito de todas as alegações da
parte, de forma a esgotar as matérias trazidas à lume, bastando, para
firmar sua convicção, o enfrentamento das razões de fato e de direito que
julgue necessário à solução do litígio.
Por todo o exposto, afasto as arguições de nulidade relativos à aplicação
do princípio da infração continuada e de violação ao princípio da
legalidade.
3)
Da irretroatividade da norma legal
Neste ponto, trataremos também de arguição de nulidade do lançamento,
haja vista que, segundo a Recorrente, a Notificação teria considerado o
ano-calendário de 2011 como período-base da autuação e, no seu
entender, a obrigatoriedade de entrega do FCONT aplicar-se-ia somente
a fatos geradores ocorridos a partir de 2012. Cita a Instrução Normativa
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

RFB no 1.139/2011 para fundamentar suas razões, pois referida norma
teria alterado o artigo 8o da IN RFB n° 949/2009. Abaixo reproduzo a
redação do referido dispositivo, antes e depois da propalada alteração:
Redação original do art. 8o, § 4o, da IN RFB n° 949/2009
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o.
§ 1o A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no
inciso IV do art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer outro controle ou
memória de cálculo.
§ 2o Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de
atribuição de custos fixos e variáveis aos produtos acabados e em elaboração
mediante rateio diverso daquele utilizado para fins societários, desde que esteja
integrado e coordenado com o restante da escrituração, nos termos do art. 294 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
§ 3o O atendimento à condição prevista no § 2o impede a aplicação do disposto
no art. 296 do Decreto no 3.000, de 1999.
§ 4o No caso de não existir lançamento com base em métodos e critérios
diferentes daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, fica
dispensada a elaboração do FCONT. (grifei)
Redação dada pela IN RFB no 1.139/2011 ao art. 8o, § 4o, da IN RFB n°
949/2009
(...)
§ 4o A elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não existir
lançamento com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela
legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro
de 2007, nos termos do art. 2o. (grifei)
Conclui-se da análise dos dispositivos acima que, a partir de 29/03/2011
(com a publicação da IN RFB no 1.139/2011), a elaboração do FCONT
passou a ser obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento com
base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. Este
entendimento está calcado no disposto nos arts. 100, inc. I, e 103, inc. I,
todos do CTN, que reproduzo abaixo:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua
publicação;
(...)
Ao caso em apreço aplica-se o princípio tempus regit actum, a determinar
que os atos jurídicos se regem pela norma vigente à época em que
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

ocorridos. No caso de fatos complexos, de produção sucessiva, que
produzem efeitos jurídicos que se prolongam no tempo, deve-se aplicar a
nova norma, sem que se afetem as legítimas expectativas dos
interessados. Assim é o caso dos autos, eis que a norma atacada pela
recorrente, a nova redação do § 4o do art. 8o da IN RFB no 949/2009,
dada pela IN RFB no 1.139/2011, é perfeitamente aplicável a todos os
Contribuintes, inclusive em relação à escrituração relativa ao próprio ano
calendário de 2011.
Por todo o exposto, não há que se falar em violação ao princípio da
irretroatividade de norma legal aventada pela Recorrente para suscitar a
nulidade da Notificação da Lançamento.
4)
Da espontaneidade da Contribuinte
A Recorrente assume que apresentou a FCONT em atraso, porém
espontaneamente, conforme disciplinado no art. 138 do CTN. Nesse
sentido, aduz que a espontaneidade exclui a multa, mesmo no caso em
apreço, que trata de obrigações acessórias. Cita doutrina e jurisprudência
que albergariam o seu direito.
O ponto é de aplicação direta da Súmula CARF no 49, cujo enunciado
reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece
a obrigatoriedade dos Conselheiros de observar os enunciados das
Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro caminho a não ser
afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
5)
Da onerosidade excessiva do valor da multa
Neste último ponto, a Recorrente alega que a multa aplicada “é
completamente desproporcional e lhe falta razoabilidade, pois excessiva
em relação ao fato apontado como infringido”. Aduz, ainda, que a multa
aplicada possui natureza “de cunho claramente confiscatório”, violando o
disposto no art. 150 da Constituição Federal.
Assim como no ponto anterior, este também é caso de aplicação direta de
Súmula do CARF. No caso, a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também neste ponto, há obrigatoriedade de os Conselheiros observarem
o enunciado de Súmula emanadas do CARF, não havendo outro caminho
a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727877/2012-54

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na
parte em que conhecida, negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital